Tribunal: STF
Processo: RE 1313545
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Editora Brasil Energia Ltda, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DIANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DE AÇÃO DECLARATÓRIA (2002.001.097369-5), EM QUE FOI RECONHECIDA SUA IMUNIDADE QUANTO AO TRIBUTO (ISS) QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA EXEQUENDA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Por meio da ação de n° 2002.001.097369-5, foi reconhecido o direito à imunidade tributária em relação às receitas de ISS da apelada, mas não quanto à veiculação de publicidade em seus periódicos. 2. No acórdão proferido pela 17a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, foi dado parcial provimento ao apelo do Município do Rio de Janeiro no entendimento de que as receitas auferidas com publicidade caracterizam o fato gerador do ISS e, portanto, não gozam da imunidade constitucional. 3. Logo, a vinculação à coisa julgada quanto à pretensão da apelada neste feito conduz a entendimento diametralmente oposto, impondo-se sejam julgados improcedentes os embargos à execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 150, inciso I, do texto constitucional.
    A parte recorrente alega que houve violação ao princípio da legalidade tributária. Aduz que faz jus à imunidade tributária relativa à publicidade em periódicos no período de outubro de 1998 a dezembro de 2002.
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, a análise da alegada afronta ao Princípio da Legalidade encontra óbice na Súmula 636 desta Corte, de seguinte teor:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Ademais, o Tribunal de origem deixou de reconhecer a imunidade constitucional do ISS, em relação as receitas auferidas com publicidade, objeto de embargos à execução fiscal, em virtude da coisa julgada ocorrida em outro processo. Vide trecho do acórdão recorrido:
    “Pelo que se verifica dos autos, por meio da ação de n° 2002.001.097369-5, foi reconhecido o direito à imunidade tributária em relação às receitas de ISS da apelada, mas não quanto à veiculação de publicidade em seus periódicos. 
    No acórdão proferido pela 17' Câmara Cível deste Tribunal de Justiça foi dado parcial provimento ao apelo do Município do Rio de Janeiro no entendimento de que as receitas auferidas com publicidade caracterizam o fato gerador do ISS e, portanto, não gozam da imunidade constitucional.”
    Dessa forma, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.237.383/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Dje de 27/4/20)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente